Tribunal: STF
Processo: ARE 1386839
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo Joel de Almeida Castro. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário alega-se, em síntese, afronta ao princípio da proporcionalidade na cominação da pena do recorrente. Sustenta-se a inconstitucionalidade da aplicação do Art. 273 do CP para crimes de comercialização de saneantes sem o devido registro para tanto. Argumenta que “se a jurisprudência já entende ser a pena inconstitucional quando tratam-se de medicamentos, os quais, são ingeridos por seres humanos e utilizados para tratar de suas doenças, por qual motivo não seria tal pena inconstitucional quando se tratam meramente de produtos para limpar banheiros e calçadas”. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal apresentada por Joel de Almeida Castro, ora agravante, em que pretendida a reforma do acórdão que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 273, §1º, §1º-A, §1º-B, I e III, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em acórdão assim mentado: 



    “AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINARES. RECLAMAÇÃO E APELAÇÃO, NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. TEMA 1.003 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA.



    I – Eventuais nulidades no julgamento da Reclamação pelo STF deverão ser arguidas na esfera competente.



    II – A defesa do revisando foi devidamente intimada do julgamento da apelação nº 70055769335, não havendo nulidade a ser reconhecida.



    III - No julgamento do TEMA 1003, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária”, situação que não se amolda a do requerente, inviabilizando a pretensão deduzida.



    PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. UNÂNIME.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo consideradas a ofensa reflexa ao texto constitucional, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais, e a incidência da Súmula nº 284/STF.



    No caso, deixou a parte agravante de impugnar especificadamente os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais e à incidência da Súmula nº 284/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora